Tribunal: TJMT
Processo: 1008068-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008068-07.2021 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Ferreira da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 2-4-2021, foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 129, § 9o e no art. 140 do Código Penal (lesão corporal e injúria), com as implicações da Lei n. 11.340/06; 2) “à luz das particularidades do descritivo fático policial, ressai evidente não se fazerem presentes, no caso, os requisitos à decretação da custódia cautelar” (sic); 3) “é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver o descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta”, o que não ocorre no presente caso (sic); 4) a ofendida “manifestou o interesse na revogação das medidas de proteção deferidas judicialmente, tendo sido cientificada, inclusive, acerca das consequências desse ato”. Assim sendo, “resta evidente a desnecessidade da custódia prévia de seu companheiro” (sic); 5) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica (Id. 86764989 - Pág. 1-9).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente agrediu sua companheira, Ana Paula Gomes de Oliveira com um soco no rosto. Além disso, a injuriou chamando-a de ‘vagabunda e biscate’, e a acusou de infidelidade conjugal.
Os autos registram ainda que, na tentativa de se livrar da prisão, ele atacou os policias que atenderam a ocorrência, com socos (Id. 86764990 - Pág. 6).
De proêmio, esclareço que “nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...] (STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
Além disso, eventual desinteresse da vítima quanto à responsabilização do agressor não basta para desconstituir a prisão cautelar. Confira-se:
[...] No que se refere a declaração da vítima de falta de interesse na ação, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). [...] (STJ, RHC 118.211/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019).
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para resguardar a integridade da ofendida.
Além de responder a penal n. 0003757-25.2019.8.11.0011 - também por violência doméstica -, o paciente tem contra si 3 (três) procedimentos anteriores em que foram deferidas medidas protetivas em benefício da mesma vítima.
Aliás, a legalidade do cárcere foi assentada no julgamento do HC 1005569-50.2021, ocorrido em 23-4-2021, conforme se vê na ementa transcrita:
HABEAS CORPUS – ART. 129, § 9o, ART. 129, § 12 E ART. 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – CONTURBADO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
O conturbado histórico criminal do paciente é fundamento que justifica o cárcere cautelar para proteger a integridade física e psíquica da ofendida.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).
Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para resguardar a finalidade do processo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
De mais a mais, descabe falar em desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Além do mais, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que os pacientes experimentarão, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. [...] (STJ, HC 626.394/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.